Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1021787-98.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Liminar, Inscrição / Documentação]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELINO SOARES SANCHES - CPF: 882.268.241-68 (APELADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Ato ilegal e abusivo configurado ante a falta de comprovação da ausência do documento e da demora da Administração em comunicar a suposta ausência.

2. Logo, no presente caso, o candidato possui direito líquido e certo a ter seus documentos analisados.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem vindicada para determinar que a autoridade indigitada de coatora aceite a documentação apresentada pelo Impetrante, submetendo-o à investigação social e permitindo-lhe prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão do processo.

Em suas razões, em síntese, requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança com a revogação da medida liminar outrora concedida, sob o argumento de que o Apelado/Impetrante não supriu as exigências do instrumento editalício (id. 87461005)

Tempestividade certificada (Id. 87461006)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 87461010).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer no Id. 89382978, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, OAMT 19095-0.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Primeiramente, tenho a dizer que normalmente tenho um posicionamento bastante restritivo quanto à interferência do Poder Judiciário em critérios de banca examinadora e sempre procuro preservar a autonomia. Mas no caso estamos tratando de uma questão que não é classificatória e sim eliminatória cuja fase é de prova de idoneidade moral e de conduta irrepreensível.

A meu ver, a reprovação desse candidato por ausência de um documento que qualquer um pode consultar no site do TSE e que o próprio alega que foi juntado, tanto que foi obtido em data anterior ao prazo. No mais, entendo que o document não guarda qualquer correlação com esse requisito.

Trata-se de um caso excepcional, motivo pelo qual
ratifico o parecer escrito
, no sentido de desprover o apelo.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, não obstante o juízo
a quo
tenha constado a inaplicabilidade da remessa necessária, sendo mandado de segurança e concedida a ordem, sujeita-se ao disposto no § 1o, art. 14, da Lei n. 12.016/2009: “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”, que será analisada com o recurso ante o teor da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Marcelino Soares Sanches impetrou Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso da POLITEC (Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22/03/2017), consistente no indeferimento da sua posse, em razão da entrega supostamente intempestiva do atestado de quitação eleitoral, na quarta e última fase do certame (investigação social).

O concurso apresenta quatro fases: primeira, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; segunda, avaliação psicológica, de caráter eliminatório; terceira fase, avaliação de títulos, de caráter classificatório; quarta e última fase, investigação social, de caráter eliminatório.

O Apelado alega que obteve êxito nas três primeiras fases do concurso público, para o cargo de Técnico em Necropsia, realizado pelo Apelante, e que, reprovou na quarta e última fase vez que “não apresentou comprovante de votação”, requisito constante no subitem 16.4 do Edital regente.

Ocorre que, na exordial, o Apelado afirma que providenciou a certidão de quitação eleitoral, por via de correspondência, conforme determinação editalícia, em 18 de abril de 2017, posteriormente enviada por envelope em 12 de junho de 2017.

Tendo em vista que o prazo para envio da documentação compreendia o período entre 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, o Apelado teria cumprido as exigências do edital, de forma que sua exclusão do certame seria considerada determinação ilegal dos Impetrados.

Diante do narrado, o juízo
a quo
proferiu decisão favorável ao Impetrante, considerando que o candidato cumpriu os prazos estabelecidos pelo edital, o que restou claro ao longo do processo, aduzindo que não há nos autos qualquer questionamento dos Impetrados neste sentido (id. 87461000).

Em suas razões, o Apelante defende a não ocorrência de ato ilegal ou abusivo emanado de qualquer autoridade constituída, tendo em vista que o Apelado somente apresentou a documentação exigida no subitem 16.4 do Edital após o resultado da investigação social, ou seja, durante a interposição de recurso administrativo (id. 87461005).

Pois bem.

Deve-se verificar se o Apelado teve seu direito líquido e certo violado ao ser reprovado na quarta e última fase do certame, sob o argumento de que não juntou os documentos exigidos pelo certame, especificamente o comprovante de quitação eleitoral, para fins de investigação social.

O Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, no subitem 16.4, ao indicar rol de documentos exigidos para fins de análise de conduta social e antecedentes, dispõe na alínea ‘d’ a necessidade de encaminhamento, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), de “
fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão de cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais
”, o que, no caso do Impetrante, não foi preenchido.

Denota-se dos documentos juntados na inicial que o referido documento exigido pelo edital para fins de aprovação na quarta fase do certame foi, de fato, entregue à comissão da banca, o que sugere um equívoco dos Impetrados, ao indeferirem a classificação do Impetrante, naquela etapa.

Da listagem dos documentos entregues pelo Impetrante, o carimbo do protocolo é datado do dia 12 de junho de 2017, portanto, dentro do prazo concedido pela banca, para cumprimento da fase.

Inclusive o Impetrante junta aos autos a Certidão de Quitação Eleitoral, com data de emissão de 18 de abril de 2017 (fl. 04, id. 87460541).

Além do mais, a exigência editalícia de envio dos documentos por correspondência, faz com que inexista protocolo em posse do Apelado.

Soma-se a isto, o fato de que a Administração demorou 70 (setenta) dias para avisar ao Apelado da suposta ausência do documento. Nessa quadra, o razoável é que, na falta de qualquer peça, a Administração noticie e registre antecipadamente a irregularidade de documentação.

Desse modo, correta a decisão do juízo
a quo
, que consignou na decisão concessiva da tutela de urgência, bem como na sentença:

Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso as autoridades coatoras apresentassem documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, se limitando as autoridades coatoras em alegar que estão no cumprimento do seu dever legal.

Tenho que a medida liminar deve ser confirmada.

Inicialmente, ressalto que a liminar foi concedida pelo juízo da 8a Vara Federal do Estado de Mato Grosso em regime de plantão para "determinar que a autoridade coatora receba e analise a documentação apresentada pelo Impetrante no recurso administrativo, com o prosseguimento nas demais fases do certame caso não haja nenhum outro óbice não indicado nesta ação", o que foi cumprido.

Denota-se dos autos que o pleito do impetrante foi alcançado, tendo inclusive, recebido concessão de elogio pela Administração Pública ao serviço desempenhado por ele no cargo de técnico em necropsia.

Logo, chegamos à conclusão de que a certidão de quitação eleitoral e o comprovante de votação apresentados pelo impetrante foram aceitos pelos impetrados, pois não há no processo qualquer questionamento dos impetrados nesse sentido.

O cerne aqui versava apenas se o candidato cumpriu os prazos estabelecidos pelo edital, o que restou claro que sim, ao passo de que não existe nenhuma dúvida quanto à autenticidade dos documentos.

No caso, deve ser aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, já que o impetrante comprovou ter apresentado a certidão de quitação eleitoral dentro do prazo estabelecido pelo edital do concurso, bem como, apresentou recurso administrativo tempestivamente contra decisão que o tornou “não recomendado” para o cargo exarada pelos impetrados, onde solicitou reanálise da documentação, e mesmo assim, teve seu pleito indeferido.

Oras, se existe previsão no edital de recurso administrativo para o candidato sanar possíveis irregularidades sanáveis, diga-se de passagem, não há em que se falar de violação do princípio da isonomia e da igualdade e do interesse da Administração.

O impetrante atendeu às exigibilidades do edital, não havendo motivos para sua eliminação do certame.

Diante de todo o contexto fático que foi apresentado nestes autos, é de se concluir que a eliminação do candidato aprovado em todas as fases anteriores do certame, por, em tese, deixar de apresentar um documento, ou fazê-lo de modo intempestivo, não se mostra razoável, e viola seu direito líquido e certo,
mesmo porque não se pôde verificar a falha no envio da peça
.

Embora a Administração Pública insista na ausência de cumprimento da exigência editalícia, o conjunto probatório concretiza a prova pré-constituída da alegação da existência do direito do Impetrante, razão pela qual a concessão da ordem para determinar sua continuidade no concurso de Técnico em Necropsia, no Polo de Tangará da Serra, município de Juína, deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em reexame, ratifico a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para retificação da autuação a fim de acrescer a classe remessa necessária com apelação cível.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Senhora Presidente, Dr. Antônio Peleja,

Acompanho o voto do relator e, inclusive, ratifico o que foi consignado pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, porque de fato tem-se que levar em consideração a excepcionalidade do caso.

Por vezes o Poder Judiciário não pode interferir diretamente em questões da administração pública, mas no caso concreto o que mais me chamou a atenção e que reforça mais essa necessidade de acompanhar o voto do relator é que o próprio edital não previa um protocolo, os documentos eram enviados por correspondência.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos porque pelo que vi no próprio voto do relator, que me foi enviado, o candidato foi considerado não recomendado na fase de investigação social, por ter apresentado documentação que exigia no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição do recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, por violar o princípio da isonomia.

Apesar de o candidato entender que é uma irregularidade simples, todos os candidatos cumpriram esta regra. Todos enviaram dentro do prazo e somente ele não fez.

A

priori
, haveria infringência ao edital, que é lei do concurso, e infringência à isonomia entre os candidatos.

Além do mais, o próprio edital dizia que essa etapa é eliminatória, mas como o doutor Eder mencionou que o candidato protocolou e enviou uma certidão a tempo, a qual não compreendi muito bem e por isso que estou pedindo vista dos autos, uma vez que pelo voto do relator entendi que ele realmente não juntou aquele comprovante e nem a certidão.

A responsabilidade de cumprir o edital é do candidato.

O fato de que qualquer pessoa possa solicitar ou acessar uma certidão porque ela é pública não prospera porque o edital exigia que cada candidato a trouxesse e todos trouxeram. São situações mínimas.

No concurso às vezes ocorre uma interpretação errada do candidato. Sou bem rigororsa nesse sentido.

Peço vista somente por esta questão que o advogado falou e que pelo que consta no voto do relator eu teria que votar divergente.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Apenas um esclarecimento.

Tem nos autos um AR de que o candidato mandou a missiva. A discussão é que a quitação eleitoral, segundo o Estado, não estava lá dentro e ele fala que mandou.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Vou conferir porque ele fala que não mandou porque tinha uma certidão que não constava tudo, mandou outro tipo de certidão.

Todos os editais de concurso que tenho participado, quando se exige o envio pelo correio, há um protocolo, que serve de prova para o candidato a qualquer tempo, inclusive posteriormente. Há essa possibilidade de fazer, só se precisa dizer o dia e a hora e qual agência protocolou.

Ele não certificou isso, então o fato de não ter esse protocolo é porque não pegou, mas poderia ter tido esse recibo do correio.

No caso, o fato de ele já estar há três anos atuando, o STF concluiu que não tem direito adquirido, se configurado ilegal.

ADVOGADO EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, OAMT 19095-0.

Pela ordem, Excelência.

Se me permite, Vossa Excelência perceberá que há o protocolo e que ele enviou a documentação.

A questão é que poderia ser enviada a quitação eleitoral ou uma uma declaração substitutiva. Isso está no edital e o que quis falar é que ele apresentou a declaração substitutiva.

Agradeço a atenção.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Pedi vista por causa dessa afirmação, para verificar se isso consta nos autos.

EM 21 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA
,
SENDO ACOMPANHAD
O
PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR). PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 28.06.2022

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Antônio Veloso Peleja Junior
:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem vindicada para determinar que a autoridade indigitada de coatora aceite a documentação apresentada pelo Impetrante, submetendo-o à investigação social e permitindo-lhe prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão do processo.

Em suas razões, em síntese, requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança com a revogação da medida liminar outrora concedida, sob o argumento de que o Apelado/Impetrante não supriu as exigências do instrumento editalício (id. 87461005)

Tempestividade certificada (Id. 87461006)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 87461010). A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer no Id. 89382978, opina pelo não provimento do recurso. É o relatório.

[...]

O douto Relator, Dr.
Antônio Veloso Peleja Junior
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária ratificou o ato sentencial.

Ressaltou na decisão que,
d
enota-se dos documentos juntados na inicial que o referido documento exigido pelo edital para fins de aprovação na quarta fase do certame foi, de fato, entregue à comissão da banca, o que sugere um equívoco dos Impetrados, ao indeferirem a classificação do Impetrante, naquela etapa.

Enfatizou que,
d
iante de todo o contexto fático que foi apresentado nestes autos, é de se concluir que a eliminação do candidato aprovado em todas as fases anteriores do certame, por, em tese, deixar de apresentar um documento, ou fazê-lo de modo intempestivo, não se mostra razoável, e viola seu direito líquido e certo,
mesmo porque não se pôde verificar a falha no envio da peça
.

Registrou que,
em
bora a Administração Pública insista na ausência de cumprimento da exigência editalícia, o conjunto probatório concretiza a prova pré-constituída da alegação da existência do direito do Impetrante, razão pela qual a concessão da ordem para determinar sua continuidade no concurso de Técnico em Necropsia, no Polo de Tangará da Serra, município de Juína, deve ser mantida.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos autos.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida no Mandado de Segurança, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida anteriormente, para que seja considerado “recomendado” na fase de investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, permitindo-lhe prosseguir nas etapas do certame em questão.

Alega
o impetrante que, participou do concurso Público acima citado, tendo logrado êxito nas fases anteriores, foi reprovado na quarta e última fase (Investigação Social) tão somente porque supostamente não teria apresentado comprovante de votação.

Afirma que, enviou o comprovante de quitação eleitoral via AR conforme determinado pelo edital em data muito antes do fim do prazo e que após interposição de recurso tempestivo teve seu pleito indeferido.

Assevera que, emitiu a certidão de quitação eleitoral muito antes do prazo de postagem, o que demonstra sua boa-fé.

Assim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinando aos impetrados que aceitem a documentação apresentada pelo impetrante (certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação da última eleição) submetendo-o à investigação social e permitindo-lhe prosseguir no concurso e atos decorrentes até a conclusão do processo.

O pedido de liminar foi deferido.

O Juízo
a quo
proferiu sentença,
julgou procedente o pedido, formulado pelo impetrante, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em sede recursal, insurge-se o Recorrente Estado de Mato Grosso, alegando a ausência dos requisitos de concessão da Segurança, por entender que, ao contrário do que argumentado pelo juízo de piso, não afigura ilegalidade ou abuso de ato de autoridade, vez que, a decisão foi fundamentada no Edital do certame.

Relata que, em sede de recurso, constatou-se que o candidato apresentou certidão de não constar registro de condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, ao invés de encaminhar certidão de quitação eleitoral, vindo a apresentar esta última apenas quando do protocolado do recurso administrativo.

Diz que, não merece prosperar a afirmação de que a decisão se reveste por um excesso de formalidade, haja vista que para cada documentação específica estava presente um requisito de validação e, que ao julgar inapto o documento apresentado, nada mais fez do que seguir as regras estabelecidas no edital.

Por fim, requer o apelante a reforma da sentença para que seja denegada a segurança, revogando a liminar anteriormente concedida.

Pois bem.

De início, verifica-se que a insurgência recursal se cinge em saber se o apelado teve o seu direito líquido e certo violado ao ser reprovado na quarta e última fase do certame, sob o
argumento de que não juntou os documentos exigidos pelo certame, especificamente o comprovante de quitação eleitoral, para fins de investigação social.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios
.

In casu,
o

Edital

n
o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e a necessidade de
apresentação
dos documentos (subitem 16.4, d)
. Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

d)

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor
e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais.

[...]

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Não obstante, de acordo com o informado no recurso, “
o ora apelado apresentou a documentação exigida no item 16.4 do Edital somente após o resultado da investigação social, ou seja, durante a interposição do recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, de modo que além de não atender ao previsto no Edital
”.

Por outro lado,
o Impetrante/Apelado sustentou que enviou os referidos documentos, bem como aquele referente ao item 16.4, “d”, do Edital, ainda na data de
12/6/2017
, portanto, muito antes do fim do prazo final, conforme o AR colacionado ao Id. 87460541.

S
oma-se a isso, o fato de
a data de emissão da Certidão de Quitação Eleitoral
, a saber,
18/4/2017
(Id. 87460541), data bem anterior ao envio do envelope com os documentos necessários para a fase de Investigação Social, o que reforça a alegação do encaminhamento dos devidos documentos no prazo estabelecido no instrumento editalício.

Assim, no caso,

embora o apelante defenda a não ocorrência de ato ilegal ou abusivo emanado de qualquer autoridade constituída,

por entender que

o Apelado somente apresentou a documentação exigida no subitem 16.4 do Edital após o resultado da investigação social, ou seja, durante a interposição de recurso administrativo, tenho que a irresignação não deve prosperar.

Isso porque,

conforme relatado anteriormente,

analisando detidamente os documentos instruidores dos autos, denota-se que o referido documento exigido pelo edital para fins de aprovação na quarta fase do concurso, foi de fato,
entregue à comissão da banca, o que pode ter havido um equívoco dos Impetrados, ao indeferirem a classificação do Impetrante.

Assim, evidencia-se dos autos que o impetrante ora apelado, observou a exigência constante no item 16.4, “d”, do edital.

Ademais, impende destacar que, como bem ponderado pelo eminente Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Junior,
embora a Administração Pública insista na ausência de cumprimento da exigência editalícia, o conjunto probatório concretiza a prova pré-constituída da alegação da existência do direito do Impetrante,
razão pela qual a concessão da ordem para determinar sua continuidade no concurso de Técnico em Necropsia, no Polo de Tangará da Serra, município de Juína, deve ser mantida.

Dessa forma, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o douto Relator,
Dr.
Antônio Veloso Peleja Junior
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em Remessa Necessária,
RATIFICAR
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022